Tribunal: STF
Processo: ARE 1555658
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda - SESES, em face do acórdão da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia assim ementado:



    “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO À COMPETÊNCIA JUDICIAL. PRAZO DE EMISSÃO DO CERTIFICADO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que negou pedido de indenização por danos morais devido à suposta demora na expedição de certificado de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber (i) se a matéria referente à expedição de certificado de pós-graduação confere competência à justiça estadual, em contraposição à competência da justiça federal para questões de diploma de curso superior, conforme Tema 1.154 do STF; e (ii) se a suposta demora na expedição do certificado caracteriza dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A distinção entre diploma de curso superior e certificado de pós-graduação afasta a aplicação do precedente do STF sobre competência, ratificando a competência da justiça estadual para o caso. 4. Não se vislumbra a extrapolação do prazo previsto para a expedição do certificado, nem ato ilícito capaz de configurar dano moral, tendo em vista a conduta da instituição de ensino dentro do prazo razoável estabelecido pela legislação e pelo manual do aluno. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A competência para julgar questões relativas à expedição de certificado de pós-graduação é da justiça estadual, e a demora na expedição do certificado, dentro do prazo estabelecido por legislação e manual do aluno, não configura dano moral indenizável.” Dispositivos relevantes citados: Portaria nº 1.095 do MEC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1414609, Rel. Desembargadora Sandra Reves, 2ª Turma Cível, j. 06/04/2022.” (Recurso Inominado Cível nº 7013808-80.2022.8.22.0005, 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Relator Juiz de Direito Enio Salvador Vaz, j. 25.6.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, V, X, 109, I, da Constituição da República e contrariedade ao Tema nº 1154.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem decidiu a demanda nos termos do voto do relator sob os seguintes fundamentos:



    “VOTO DO JUIZ DE DIREITO ENIO SALVADOR VAZ 



    Peço vênia para divergir do eminente Relator. 



    A matéria tratada nos autos diz respeito à CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO. 



    Não se desconhece a jurisprudência do STF (Tema 1.154) de que, tratando-se de DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR, a competência para dirimir a questão é da justiça federal. 



    Mas no caso versando, como se disse, a questão não é de diploma de curso superior, mas de certificado de pós graduação, de modo que, com todas as vênias, não tem aplicação os precedentes relacionados à competência da justiça federal. 



    Isto porque o Ministério da Educação só teria interesse, em tese, quando se trata de diploma de curso superior. 



    Portanto, deve ser feito o distinguishing. 



    Nesse sentido: 



    APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. CURSO DE ENSINO SUPERIOR. PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU. CONCLUSÃO. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO. COMPETÊNCIA. TEMA N. 1.154. STF. DISTINGUISHING. PRAZO. MANUAL DO ALUNO. 90 (NOVENTA) DIAS. PORTARIA N. 1.095 DO MEC. 60 (SESSENTA) DIAS. EXTRAPOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. ATO ILÍCITO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada pelo autor, ora apelante, sob a alegação de ter ocorrido excesso de prazo para a expedição do seu certificado de conclusão do curso de pós-graduação lato sensu em engenharia de segurança do trabalho. 2. Ao apreciar o Tema n. 1.154 da Repercussão Geral, o e. STF fixou a seguinte tese jurídica: Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. 3. A hipótese dos autos, entretanto, apresenta singular distinção apta a afastar a aplicabilidade da referida tese e ratificar a competência dessa Justiça Estadual para apreciar e julgar o presente recurso. Note-se que a pretensão indenizatória decorre de suposta demora na expedição de certificado de conclusão de curso, não de diploma. Enquanto o primeiro documento (certificado) é emitido por qualquer entidade educacional para cursos em geral, incluindo pós-graduação lato sensu, o segundo (diploma) é documento formal que só pode ser expedido por instituição de ensino credenciada pelo Ministério da Educação - MEC e serve para comprovar a conclusão de curso de graduação ou pós-graduação stricto sensu, aqui incluídos o mestrado e o doutorado. 4. Diante do exposto, não se vislumbra a subsunção da matéria discutida no presente recurso e das características do caso à tese jurídica vinculante fixada pelo e. STF, não havendo razão, portanto, para a remessa dos autos para a Justiça Federal. 5. Na hipótese, o autor/apelante concluiu o referido curso em 9/7/2020 e, em 3/8/2020, recebeu o comunicado da instituição de ensino apelada sobre sua aptidão para obtenção do certificado. Os documentos exigidos pela instituição de ensino para a expedição do documento foram enviados em 1/9/2020 e o certificado foi expedido e registrado em 10/11/2020, lapso que, para o apelante, teria sido excessivo, por extrapolar o que determina a Portaria n. 1.095 do MEC, configurando ato ilícito indenizável. 6. Extrai-se das provas produzidas pelas partes que constava no manual do aluno a previsão de um prazo de até 90 (noventa) dias úteis para a emissão do certificado de conclusão de curso. Tal prazo teve início a partir do envio da documentação pendente, no dia 1/9/2020. 7. Se o certificado foi emitido e registrado em 10/11/2021, ou seja, cerca de 70 (setenta) dias após o envio da documentação faltante, não se vislumbra a extrapolação do prazo previsto no manual do aluno. 8. Não se descuida que o Ministério da Educação - MEC, por meio da Portaria n. 1.095, de 25/10/2018, estipulou um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a instituição de ensino superior expedir seus diplomas/certificados, conforme o art. 18. Mas também esclareceu que a IES tem mais 60 (sessenta) dias, a partir da expedição do documento, para efetuar o seu registro, conforme o art. 19. Mais, em seu art. 20 registrou que os referidos prazos poderão ser prorrogados uma vez, por igual período. Em rigor, todo o processo para expedição e registro do diploma/certificado pode chegar a até 240 (duzentos e quarenta) dias, ou 270 (duzentos e setenta) dias, se considerada a hipótese de a IES não possuir prerrogativa para registro. 9. Assim, também sob esse viés, há demonstração de atuação da IES/apelada em tempo razoável, à luz do prazo máximo de que poderia dispor para expedir e registrar o certificado do autor/apelante. Tal constatação afasta a alegação de morosidade e excesso de prazo, a configurar falha na prestação dos serviços e caracterizar ato ilícito indenizável. 10. Configura-se o dano moral quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos atributos como o seu nome, a sua honra, a sua liberdade, a sua integridade física ou psíquica, dentre outros, gerando o dever de indenizar. No caso, não se constata que a conduta da apelada violou atributo da personalidade do autor/apelante, mormente diante da ausência de demonstração de existência de ato ilícito. 11. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (TJDFT - Acórdão 1414609, julgamento 06/04/2022 - 2ª Turma Cível - Relatora Desembargadora Sandra Reves). - destaque nosso 



    Assim, rejeito a preliminar de incompetência da justiça estadual.



     Quanto ao mérito recursal, analisando a sentença proferida hei por bem acatar os seus fundamentos. 



    Em face ao exposto, VOTO para rejeitar a preliminar de incompetência do juizado especial cível e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, confirmando a sentença pelos seus próprios fundamentos. 



    Condeno a parte recorrente a pagar as custas remanescentes e a verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. 



    É como voto.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Portaria do MEC nº 1.095/2018) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e ”não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Ensino superior. Diploma/certificado de conclusão de curso. Responsabilidade civil. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1172562 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30.5.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR. INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. TEMA 1.154 DA REPERCUSSÃO GERAL. HARMONIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1536199 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 30.4.2025)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Indenizatória por danos morais e materiais. Curso de mestrado com diploma sem reconhecimento oficial. 3. Alegação de inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. Jurisprudência consolidada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1023429 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 25.5.2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente